Tribunal: STF
Processo: ADI 2186
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-17
Data de publicação: 2000-05-17

Ementa:
EMENTA: EMENDA PARLAMENTAR INTRODUZIDA EM PROJETO DE INICIATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PROVIMENTO DE CARGOS EM FUNDAÇÃO
ESTADUAL SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE
DESPESA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Emenda parlamentar introduzida
em projeto de lei de exclusiva iniciativa do Governador do Estado,
sobre servidores de fundação pública, que implica aumento de
despesa, constitui violação ao princípio da reserva de iniciativa
das leis (CF, artigos 61, § 1°, II, a e c, e 63, I).
2.      O
aproveitamento de servidores de entidade privada que prestam serviço
 a órgão público é forma de provimento ofensiva à exigência
constitucional do concurso público (CF, artigo 37,
II).
3.      Plausibilidade da tese jurídica e existência do periculum
in mora. Cautelar deferida.